Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-86.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Omissão e contradição não configurados. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível interposta em cumprimento individual de sentença coletiva, manteve a extinção do cumprimento por ilegitimidade ativa de agente socioeducativo para executar título judicial formado em favor de servidores da carreira de assistência social, substituídos pelo SINDCASC/DF, à luz da reestruturação funcional promovida pela Lei Distrital no 5.351/2014 (art. 28), que afastou a aplicação da Lei Distrital no 5.184/2013 aos servidores da carreira socioeducativa..
II. Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ou contradição por não analisar as teses e dispositivos legais apontados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida, ao reconhecer que o embargante ocupa cargo regido pela Lei Distrital no 5.351/2014 e que o art. 28 dessa lei afasta expressamente a incidência da Lei Distrital no 5.184/2013 aos servidores da carreira socioeducativa, evidenciando a ausência de amparo legal e de pertinência subjetiva para executar título coletivo formado em favor de carreira diversa.
4. O artigo 489. §1o, IV do CPC exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte.
5. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria nem à modificação do julgado, ainda que para fins de prequestionamento se ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; TJDFT, APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.